Tribunal: CARF
Processo: 13746.000057/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000057/2003-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.035 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NORMA APLICÁVEL. ENCONTRO DE CONTAS.
A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. (Tema
345 dos Repetitivos).
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
A Lei 10.637/02 retirou do ordenamento jurídico a possibilidade de
compensação com créditos de titularidade de terceiros.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. MP 135/03.
No interregno entre a publicação da Lei 10.637/02 e da MP 135/03
(posteriormente convertida na Lei 10.833/03) não havia prazo à homologação
da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000057/2003-98
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000057/2003-98

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação de crédito de terceiros decorrente de
indébito de IPI.
1.2. O pedido de crédito foi indeferido por Despacho Decisório da DRF de Nova
Iguaçu, pois:
1.2.1. É necessária prévia habilitação de crédito tributário decorrente de decisão
judicial;
1.2.2. O artigo 49 da MP 66/02 (convertida na Lei 10.637/02) alterou o artigo 74
da Lei 9.430/96 para vedar, expressamente, a compensação com créditos de
terceiros a partir de 29 de agosto de 2002;
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. Nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa por
não concessão de prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade;
1.3.2. Decisão judicial transitada em julgado permite a concessão do crédito em
análise a terceiros;
1.3.2.1. No corpo do acórdão os Desembargadores Federais consignaram a
impossibilidade de normas limitadoras da concessão do crédito a terceiros
retroagirem;
1.3.3. “Na época da ocorrência dos fatos geradores do crédito de IPI a legislação
permitia a cessão do crédito a terceiros”;
1.3.4. O direito a cessão do crédito a terceiros é decorrência imediata do
reconhecimento da não cumulatividade do IPI no processo 98.0016658-0;
1.3.5. A nova redação do artigo 74 da Lei 9.430/96 dada pela MP 66/02 (que
proibiu a cessão de créditos a terceiros) só afeta os créditos constituídos após a
sua entrada em vigor;
1.3.6. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou jurisprudência no
sentido de que, em pedido de compensação deve ser observada a legislação
vigente ao tempo da propositura da ação;
1.3.7. Não há necessidade de prévia habilitação do indébito tributário reconhecido
judicialmente;
1.3.8. “A existência de ação rescisória, por si só, não impede a execução da
decisão passada em julgado” que reconheceu o direito à cessão dos créditos;
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000057/2003-98

1.4. A DRJ Juiz de Fora, por maioria de votos, manteve o indeferimento do
pedido de crédito porquanto:
1.4.1. “A apreciação sobre o cerceamento do direito de defesa mencionado pela
reclamante, restou superada, pois, o direito à ampla defesa lhe foi concedido,
tendo em vista o encaminhamento do presente a esta instância de julgamento”;
1.4.2. Os pedidos de compensação com créditos de terceiros pendentes de
apreciação quando da entrada em vigor da Lei 10.637/02 não se tornaram
declarações de compensação, logo, não estão sujeitos à homologação tácita;
1.4.3. O pedido de crédito foi feito após a entrada em vigor da Lei 10.637/02 que
proibiu a compensação com créditos de terceiros, logo, ainda que exista decisão
judicial favorável, impossível a compensação;
1.4.4. O pedido de crédito em liça não se relaciona com o processo judicial em
que se discute o crédito da cedente (98.0016658-0) e, tampouco, a ação rescisória
proposta contra o mesmo julgado pela PFN bem como a ação em que se debate a
habilitação dos créditos após a publicação da IN 517/05 (2005.51.10.002690-0);
1.4.5. O instituto de cessão de crédito é restrito ao direito privado;
1.4.6. “A par de tudo o que foi dito sobre a impossibilidade de compensação dos
débitos do requerente com créditos de terceiros, cabe registrar que inexiste
crédito reconhecido em favor do estabelecimento Nitriflex S A Indústria e
Comércio para a pretendida compensação, conforme se extrai da ementa do
acórdão exarado no processo administrativo n° 10735.000001/99-18 e apensos”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho repetindo o quanto
descrito em Inconformidade e argumentando:
1.5.1. O § 4° do artigo 74 da Lei 9.430/96 determinou a conversão dos pedidos de
compensação em declarações de compensação, sem qualquer exceção acerca da
titularidade originária do crédito;
1.5.2. Foram reconhecidos os créditos de titularidade da Nitriflex S/A nos
processos 10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70;
1.5.3. “Tendo sido determinada a suspensão da ação rescisória n.°
2003.02.01.005675-8, reconhecendo-se que o seu julgamento afrontou a
soberania da E. Corte Suprema, "caiu por terra" o fundamento utilizado pela
Receita Federal do Brasil no despacho decisório, no sentido de que o crédito
teria sido reduzido ou que não seria liquido e certo. Além disso, "caiu por terra"
o despacho decisório que indeferiu o pedido administrativo de habilitação do
crédito, vez que totalmente amparado no julgamento da referida ação rescisória”;
1.5.4. “É inadmissível o Fisco justificar a não homologação dos pedidos de
compensação pautado na falta de demonstração do saldo remanescente do
crédito utilizado”.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000057/2003-98

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente pleiteia administrativamente compensação com CRÉDITO
DE TERCEIROS, uma vez que decisão judicial com trânsito em julgado assim garante.
Ademais, afirma a Recorrente que a proibição de usufruir de crédito de terceiros é posterior à
formação do indébito, não podendo ser aplicada retroativamente. De outro lado, a fiscalização
dispõe que o artigo 49 da MP 66/02 (convertida na Lei 10.637/02) alterou o artigo 74 da Lei
9.430/96 para vedar, expressamente, a compensação com créditos de terceiros a partir de 29 de
agosto de 2002. Desta feita, tendo em vista que o pedido de crédito é posterior a esta data,
impossível a compensação.
2.1.1. Sem prejuízo da elegância do raciocínio descrito nos arrazoados lançados
pela Recorrente (e também nos memoriais), é sabido que o Tribunal da Cidadania editou
Precedente Vinculante que determina a aplicabilidade do ordenamento vigente na data do
encontro de contas nos pedidos de compensação (tema 345):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2.2.1. Em janeiro de 2003 (data da Declaração de Compensação e do encontro de
contas) o artigo 74 da Lei 9.430/96 tinha a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.035 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000057/2003-98

§ 4° Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5° A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
2.1.2. Em assim sendo, não obstante a respeitável decisão proferida no processo
98.0016658-0, norma superveniente (Lei 10.637/02) retirou do ordenamento jurídico a
possibilidade de compensação com créditos de titularidade de terceiros – impedimento este que
deve ser respeitado, nos termos do citado Precedente Vinculante.

2.3. Igualmente, no interregno entre a publicação da Lei 10.637/02 e da MP
135/03 (posteriormente convertida na Lei 10.833/03) não havia prazo à HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. Assim, erra a DRJ ao afastar a natureza de declaração de compensação do
pedido da Recorrente (até porque a sanção de “não declarada” à compensação com crédito de
terceiros veio a lume apenas com a Lei 10.833/03), mas acerta ao afirmar a impossibilidade do
reconhecimento da decadência do direito de homologar (ou não) a declaração de compensação.
2.3.1. Sem embargo se assemelhe ao procedimento de lançamento por
homologação, a declaração de compensação não é lançamento (forma de declaração/constituição
do crédito tributário). “A declaração de compensação constitui [é] confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados” (artigo
74 § 6o da Lei 9.430/96), logo, inaplicável, de plano (e por analogia), o prazo descrito no artigo
150 § 4° do CTN.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital